Tribunal: CARF
Processo: 19515.001228/2010-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELLE REZENDE COTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.001228/2010-25
ACÓRDÃO
2301-011.680 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDILENE LACERDA MOURA COSTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
MULTA POR FALTA/ATRASO DE ENTREGA DE DECLARAÇÃO DE
RENDIMENTOS.
Restando caracterizada a falta/atraso de entrega de Declaração de
Rendimentos, e estando o contribuinte obrigado a sua apresentação, é
devida a exigência de multa pelo descumprimento da obrigação acessória.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso para afastar, do cálculo da multa lançada, o valor relativo aos rendimentos
recebidos de pensão alimentícia judicial.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Barros de Moura
(substituto[a] integral),Diogenes de Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende
Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.680 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001228/2010-25
2
RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a Recorrente acima identificada,
relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, decorrente da aplicação da multa pela falta de
entrega da Declaração de Ajuste Anual do imposto de Renda de Pessoa Física, referente ao
exercício 2008.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (e-fl. 8), extrai-se:
Por conta da omissão de rendimentos noticiada no Termo de Verificação Fiscal
lavrado em 13/05/2010, foi formalizada, por meio de auto de infração, protocolizado sob o n°
19515.001227/2010-81 a exigência do imposto de renda das pessoas físicas do exercício de
2008/ano-calendário de 2007.
A se ver dos omitidos rendimentos tributáveis, no montante de R$2.025.855,36, e
das condições para apresentação da Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2008, fixada pela
Instrução Normativa RFB n° 820/08, a fiscalizada estava sujeita ao cumprimento dessa obrigação
acessória. Por essa omissão, a fiscalizada fica incurso na multa moratória prevista no inciso I do
artigo 88 da Lei n° 8.981/95, limitada ao percentual de vinte por cento do imposto de renda
devido (art. 27 da Lei n° 9.532/97).
Após apresentação de impugnação por parte da Recorrente, foi proferido Acórdão
n° 12-80.195 - 20a TURMA da DRJ no Rio de Janeiro/RJ, a qual julgou procedente em parte o
lançamento, conforme Ementa abaixo transcrita (e-fls. 94/97):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
MULTA POR FALTA/ATRASO DE ENTREGA DE DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS.
Restando caracterizada a falta/atraso de entrega de Declaração de Rendimentos,
e estando o contribuinte obrigado a sua apresentação, é devida a exigência de
multa pelo descumprimento da obrigação acessória.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Inconformada com a referida decisão, a ora Recorrente interpôs Recurso Voluntário
(e-fls. 104/116), repisando às alegações da defesa inaugural, na qual requer, em síntese, a
vinculação do julgamento do presente litígio ao constante no processo no 19515.001227/2010-81,
acreditando que este último será julgado improcedente, cancelando a parcela da multa aplicada
sobre os valores indevidamente exigidos naquele processo.
Por fim, a Recorrente pugna que seja julgado totalmente improcedente o presente
Auto de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.680 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001228/2010-25
3

VOTO
Conselheira Marcelle Rezende Cota, Relatora

Conheço do Recurso Voluntário, uma vez tempestivo e preenchidos os demais
requisitos de admissibilidade.

MÉRITO
Da Multa pela não apresentação de DIRPF

Esclareça-se inicialmente que o litígio no presente processo restringe-se à aplicação
da multa por falta/atraso de apresentação da declaração. Todas as matérias suscitadas na
impugnação relativas ao lançamento de omissão de rendimentos foram apreciadas no processo
19515.001227/2010-81, relativo ao lançamento do imposto, conforme Acórdão 12- 73.551,
proferido em 10/03/2015, por esta mesma turma de julgamento.
De acordo com o parágrafo 2o do artigo 113 do CTN, a obrigação acessória decorre
da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas nela previstas no
interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
A apresentação da declaração é uma obrigação acessória cujo cumprimento deve se
dar no prazo fixado por lei. O artigo 7o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, dispõe:
Art. 7o A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a pagar ou o
valor a ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-
calendário, e apresentar anualmente, até o último dia útil do mês de abril do ano-
calendário subsequente, declaração de rendimentos em modelo aprovado pela
Secretaria da Receita Federal.
As hipóteses de obrigatoriedade de apresentação de Declaração de Ajuste Anual
para o ano-calendário de 2007 estão dispostas na Instrução Normativa n.o 820 de 11 de fevereiro
de 2008:
Instrução Normativa n.o 820 de 11 de fevereiro de 2008
“Capítulo I Da Obrigatoriedade de Apresentação
Art. 1o Está obrigada a apresentar a Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre
a Renda referente ao exercício de 2008 a pessoa física residente no Brasil que, no
ano-calendário de 2007:
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.680 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001228/2010-25
4
I - recebeu rendimentos tributáveis na declaração, cuja soma foi superior a R$
15.764,28 (quinze mil, setecentos e sessenta e quatro reais e vinte e oito
centavos);
II - recebeu rendimentos isentos, não-tributáveis ou tributados exclusivamente na
fonte, cuja soma foi superior a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais);
III - participou, em qualquer mês, do quadro societário de sociedade empresária
ou simples, como sócio ou acionista, ou de cooperativa, ou como titular de
empresa individual;
IV - obteve, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens ou direitos,
sujeito à incidência do imposto, ou realizou operações em bolsas de valores, de
mercadorias, de futuros e assemelhadas;
V - relativamente à atividade rural:
a) obteve receita bruta em valor superior a R$ 78.821,40 (setenta e oito mil,
oitocentos e vinte e um reais e quarenta centavos);
b) pretenda compensar, no ano-calendário de 2007 ou posteriores, prejuízos de
anos-calendário anteriores ou do próprio ano-calendário de 2007;
VI - teve a posse ou a propriedade, em 31 de dezembro, de bens ou direitos,
inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);
VII - passou, em qualquer mês, à condição de residente no Brasil e encontrava-se
nessa condição em 31 de dezembro;
VIII - optou pela isenção do imposto sobre a renda incidente sobre o ganho de
capital auferido na venda de imóveis residenciais, cujo produto da venda seja
destinado à aplicação na aquisição de imóveis residenciais localizados no País, no
prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da celebração do contrato de venda,
nos termos do art. 39 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005
No presente caso, a Recorrente estava obrigada a apresentar a declaração do
exercício 2008, eis que, conforme lançamento efetuado nos autos do processo no
19515.001227/2010-81, auferiu, no ano-calendário 2007, rendimentos tributáveis no montante de
R$2.025.855,36, acima, portanto, do limite legal.
Portanto, correto o feito fiscal ao aplicar a multa regulamentar pela falta/atraso de
entrega de declaração, correspondente a 20% do imposto devido, conforme previsto no art. 964,
inciso I, alínea “a” e § 5o do RIR/99.
Ocorre que o lançamento fiscal constante no processo no 19515.001227/2010-81
foi julgado procedente em parte por parte desta Colenda Turma, e, consequentemente, o
imposto devido foi reduzido. Tendo em vista a alteração na base de cálculo, a multa por
falta/atraso de entrega da declaração exigida no presente processo também deve ser reduzida.

Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.680 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001228/2010-25
5
Conclusão

Pelas razões acima expostas, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento para afastar do cálculo da multa o valor relativo aos rendimentos
recebidos de pensão alimentícia judicial.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota

Fl. 139
DF CARF MF
Original